Tribunal: STF
Processo: ARE 1298177
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. RESOLUÇÃO 405/2016 DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. EXCLUSÃO DA MULTA DE 40% SOBRE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). LEI 8.036/1990. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. ARE 748.371. TEMA 660. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.